Tribunal: TJES
Processo: 0001800-83.2010.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001800-83.2010.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TETEFONICA BRASIL S/A

APELADO: MERCES MARIA LIMA PUGNAL e outros (2)

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001800-83.2010.8.08.0044

APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADOS:
MERCES MARIA LIMA PUGNAL, MARIO ANTONIO LOSS PUGNAL E ANGELO ANTONIO LOSS PUGNAL

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). DOAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA LIDE. PERPETUATIO LEGITIMATIONIS. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FIXAÇÃO DO ALUGUEL PELO VALOR DE MERCADO. LAUDO PERICIAL. MÉTODO DA RENDA. VALIDADE. LIMITES DAS CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDOS AUTÔNOMOS OU REFORMA DA SENTENÇA SEM RECURSO PRÓPRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de aluguel e fixou o valor locatício mensal de imóvel destinado à instalação de Estação Rádio-Base (ERB) em R$ 6.198,09. A apelante sustenta ilegitimidade ativa e perda superveniente do objeto em razão da doação do imóvel aos filhos da locadora e da celebração de termo aditivo pelos novos proprietários, impugna o laudo pericial, defende a improcedência do pedido revisional e requer a inversão integral dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a doação do imóvel litigioso e a celebração de termo aditivo contratual acarretam ilegitimidade ativa ou perda superveniente do objeto da demanda; (ii) estabelecer se o pagamento de aluguel em valor superior ao arbitrado judicialmente afasta o interesse processual na ação revisional; (iii) determinar se o laudo pericial elaborado pelo Método da Renda apresenta vícios capazes de comprometer sua validade; (iv) verificar se pedidos autônomos formulados pelos apelados em contrarrazões podem ser conhecidos sem interposição de recurso próprio; e (v) definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença deve ser alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação ou doação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, nos termos do art. 109 do CPC, incidindo a regra da perpetuatio legitimationis.

A integração dos donatários ao polo ativo da demanda afasta qualquer alegação de ilegitimidade ativa superveniente.

A celebração de termo aditivo contratual pelos novos proprietários não configura renúncia tácita ao direito discutido em juízo, por exigir manifestação inequívoca de vontade e interpretação restritiva.

A ação revisional prevista nos arts. 19 e 69 da Lei nº 8.245/1991 visa adequar o aluguel ao efetivo valor de mercado, não se confundindo com a mera comparação entre o valor arbitrado judicialmente e o montante momentaneamente pago pela locatária.

O pagamento de aluguel em valor superior ao fixado na sentença não afasta o interesse processual dos locadores, pois a revisão judicial busca estabelecer novo valor-base locatício compatível com o mercado.

Imóveis destinados à instalação de ERBs possuem destinação econômica específica e relevância estratégica para a atividade de telecomunicações, circunstância que justifica metodologia própria de avaliação.

O laudo pericial elaborado segundo as normas técnicas aplicáveis e mediante o Método da Renda mostra-se adequado para aferir o valor de mercado de imóvel destinado à infraestrutura de telecomunicações.

A divergência apresentada pelo assistente técnico da parte não prevalece sobre a perícia judicial quando esta se apresenta fundamentada, coerente e compatível com as peculiaridades do segmento econômico analisado.

As contrarrazões possuem natureza eminentemente defensiva e não constituem meio processual idôneo para formular pedidos autônomos, ampliar o objeto recursal ou obter reforma de capítulos da sentença desfavoráveis ao recorrido.

A ausência de apelação própria ou recurso adesivo impede o conhecimento de pretensões modificativas deduzidas exclusivamente em contrarrazões.

Os requerimentos formulados pelos apelados com conteúdo autônomo e modificativo da sentença não merecem conhecimento por inadequação da via processual eleita.

A sucumbência recíproca permanece configurada, pois ambas as partes obtiveram êxito apenas parcial em suas pretensões, atraindo a incidência do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A doação ou alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes nem implica perda superveniente do objeto da ação quando os sucessores ingressam regularmente na relação processual.

A celebração de termo aditivo contratual sem cláusula expressa de renúncia não extingue o interesse processual nem impede o prosseguimento da ação revisional de aluguel.

A ação revisional de aluguel tem por finalidade adequar o locativo ao valor de mercado, independentemente do valor momentaneamente pago pela locatária.

A avaliação de imóvel destinado à instalação de Estação Rádio-Base pode ser realizada pelo Método da Renda, em razão das peculiaridades econômicas da atividade de telecomunicações.

As contrarrazões recursais possuem natureza exclusivamente defensiva e não autorizam a formulação de pedidos autônomos ou a reforma da sentença sem a interposição do recurso cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 109, 86 e 85, § 11. CC, art. 114. Lei nº 8.245/1991, arts. 19, 69 e 72, II. Lei nº 9.472/1997, art. 73. Lei nº 13.116/2015, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.790.074/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019. TJSP, Apelação Cível nº 1045600-23.2020.8.26.0100, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2026. TJSP, Apelação Cível nº 1003753-22.2019.8.26.0344, Rel. Des. Gomes Varjão, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2024. TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0714472-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 23.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001800-83.2010.8.08.0044

APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADOS:
MERCES MARIA LIMA PUGNAL, MARIO ANTONIO LOSS PUGNAL E ANGELO ANTONIO LOSS PUGNAL

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso interposto, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo ao exame analítico das questões devolvidas a este Tribunal, enfrentando as razões recursais de forma progressiva e fundamentada, em cotejo com o acervo probatório e a legislação de regência.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A concessionária apelante suscita a ilegitimidade dos autores e a perda de objeto da ação, amparando-se no fato de o imóvel locado ter sido objeto de doação aos filhos da locadora originária durante a tramitação do feito. Alega, ainda, que a superveniente subscrição de termo aditivo contratual pelos novos proprietários, desprovida de ressalvas expressas quanto à continuidade do litígio, consubstanciaria a perda do interesse processual.

Sob a perspetiva eminentemente processual, a tese defensiva esbarra na regra da estabilidade subjetiva da lide. A transmissão da propriedade do imóvel litigioso, seja por ato entre vivos ou doação, atrai a incidência da regra estatuída no Código de Processo Civil, que consagra de forma expressa a perpetuatio legitimationis:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

Ademais, o acervo documental demonstra que os donatários do bem integraram formalmente a relação jurídica processual, sucedendo a autora originária e suprindo qualquer eventual irregularidade no polo ativo, o que fulmina a alegação de ilegitimidade.

No plano do direito material, a formalização de termo aditivo contratual pelos novos titulares revela-se corolário lógico da sucessão na propriedade, prestando-se fundamentalmente à atualização cadastral e ao redirecionamento dos pagamentos periódicos. Não se extrai de tal ato instrumental, de per si, renúncia tácita ao direito pleiteado na presente demanda revisional.

A renúncia a direitos constitui ato de disposição patrimonial que exige manifestação volitiva inequívoca e deve ser interpretada com extremo rigor, conforme imperativo do Código Civil:

Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.

Inexistindo cláusula expressa de desistência da ação ou de aceitação definitiva dos valores pretéritos como corretos perante o mercado, remanesce incólume o interesse de agir na perseguição do arbitramento judicial.

Rejeita-se, nestes termos, a preliminar.

DO MÉRITO

Da Natureza da Ação Revisional e do Interesse Ante os Valores Praticados

No mérito, a apelante assevera que o provimento jurisdicional exarado na origem padece de sustentação lógica. Aduz que o magistrado arbitrou o aluguel mensal em R$ 6.198,09, montante este que se revela inferior à quantia de R$ 6.319,04 que a concessionária alega já depositar voluntariamente em favor dos locadores. A partir desta premissa, defende que a ação deveria ter sido julgada totalmente improcedente.

O raciocínio, contudo, confunde a finalidade intrínseca do instituto revisional com o mero acerto contábil de parcelas contemporâneas. A ação revisional destina-se a readequar o valor do locativo ao real preço de mercado, corrigindo distorções acumuladas no tempo e restaurando o equilíbrio do sinalagma contratual. O provimento jurisdicional em demandas desta estirpe possui eficácia declaratória e constitutiva, com contornos expressamente delineados pela Lei n.º 8.245/1991 (Lei do Inquilinato):

Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado.

(...)

Art. 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel.

Com efeito, a constatação de que o valor mercadológico estático apurado pelo perito encontra-se em patamar próximo, ainda que pontualmente inferior àquele alcançado hoje por sucessivos reajustes inflacionários automáticos pagos pela ré, não esvazia o direito material dos locadores.

O que se persegue e o que foi deferido na sentença é a fixação de um novo "valor-base" de mercado, expurgado das contingências dos índices acumulados de forma distorcida. Uma vez judicializado e fixado com base no laudo imparcial, este passa a ser o locativo de regência, não havendo que se falar em ausência de interesse processual ou em improcedência do pedido apenas porque as flutuações temporais igualaram provisoriamente a linha de pagamento à avaliação técnica.

Da Validade e Metodologia do Laudo Pericial (A Questão das Estações Rádio-Base)

A apelante impugna veementemente o laudo pericial, centrando a sua argumentação na suposta ausência de critérios objetivos para valorizar o terreno objeto da lide em patamar superior aos imóveis vizinhos, situados a meros 35 metros de distância.

A argumentação defensiva, todavia, desconsidera a destinação comercial altamente específica do imóvel locado. A área em disputa não é explorada para fins residenciais comuns, mas sim para a instalação e operação de uma Estação Rádio-Base (ERB) de telefonia móvel.

Diferentemente de uma locação para fins residenciais ou comerciais tradicionais, o espaço destinado à instalação de antenas de telefonia possui uma posição e relevância estratégica ímpares para a atividade da operadora. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que tais estruturas são essenciais para o exercício da atividade de telecomunicação, integrando o próprio fundo de comércio da empresa de telefonia móvel.

Portanto, a valoração do espaço locado não se pauta na metragem ou no preço de terrenos adjacentes destinados ao uso comum, mas sim na sua utilidade e integração à rede de transmissão de dados, conforme se depreende do entendimento da Corte Superior de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. ESTRUTURA ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. FUNDO DE COMÉRCIO. CARACTERIZAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/15.1. Ação renovatória de locação de imóvel ajuizada em 29/06/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/03/2018 e concluso ao gabinete em 26/10/2018 .2. O propósito recursal é dizer se a "estação rádio base" (ERB) instalada em imóvel locado caracteriza fundo de comércio de empresa de telefonia móvel celular, a conferir-lhe o interesse processual no manejo de ação renovatória fundada no art. 51 da Lei 8.245/91 .3. Por sua relevância econômica e social para o desenvolvimento da atividade empresarial, e, em consequência, para a expansão do mercado interno, o fundo de comércio mereceu especial proteção do legislador, ao instituir, para os contratos de locação não residencial por prazo determinado, a ação renovatória, como medida tendente a preservar a empresa da retomada injustificada pelo locador do imóvel onde está instalada (art. 51 da lei 8.245/91) .4. Se, de um lado, a ação renovatória constitui o mais poderoso instrumento de proteção do fundo empresarial; de outro lado, também concretiza a intenção do legislador de evitar o locupletamento do locador, inibindo o intento de se aproveitar da valorização do imóvel resultante dos esforços empreendidos pelo locatário no exercício da atividade empresarial. 5. As estações de rádio base (ERBs), popularmente reconhecidas como "antenas", emitem sinais que viabilizam as ligações por meio dos telefones celulares que se encontram em sua área de cobertura (célula). E a formação de uma rede de várias células - vinculadas às várias ERBs instaladas - permite a fluidez da comunicação, mesmo quando os interlocutores estão em deslocamento, bem como possibilita a realização de várias ligações simultâneas, por meio de aparelhos situados em diferentes pontos do território nacional e também do exterior. 6. As ERBs se apresentam como verdadeiros centros de comunicação espalhados por todo o território nacional, cuja estrutura, além de servir à própria operadora, responsável por sua instalação, pode ser compartilhada com outras concessionárias do setor de telecomunicações, segundo prevê o art. 73 da Lei 9.472/97, o que, dentre outras vantagens, evita a instalação de diversas estruturas semelhantes no mesmo local e propicia a redução dos custos do serviço. 7. As ERBs são, portanto, estruturas essenciais ao exercício da atividade de prestação de serviço de telefonia celular, que demandam investimento da operadora, e, como tal, integram o fundo de comércio e se incorporam ao seu patrimônio. 8. O cabimento da ação renovatória não está adstrito ao imóvel para onde converge a clientela, mas se irradia para todos os imóveis locados com o fim de promover o pleno desenvolvimento da atividade empresarial, porque, ao fim e ao cabo, contribuem para a manutenção ou crescimento da clientela .9. A locação de imóvel por empresa prestadora de serviço de telefonia celular para a instalação das ERBs está sujeita à ação renovatória.10. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1790074 SP 2018/0258036-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

Por conseguinte, a avaliação técnica de imóveis com vocação para infraestrutura de telecomunicações obedece a paradigmas valorativos sensivelmente distintos daqueles aplicados ao metro quadrado estritamente residencial. O laudo pericial oficial foi elaborado com rigorosa observância às normativas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e utilizou o "Método da Renda" para sopesar o retorno econômico gerado pela infraestrutura no local, o que afasta a pertinência de meras comparações geográficas de vizinhança.

Os tribunais pátrios chancelam reiteradamente que o cálculo do valor de mercado de imóveis destinados a ERBs deve observar a sua especial finalidade econômica. Por se tratar de um segmento altamente específico de mercado, o perito judicial está autorizado – e tecnicamente obrigado – a utilizar o Método da Renda, conforme ilustra o seguinte julgado:

APELAÇÃO – Ação revisional de aluguel – Locação não residencial – Área destinada à instalação de estação de rádio base (ERB) / torre de telefonia – Cerceamento de defesa não caracterizado – Natureza específica da locação para instalação de infraestrutura de telecomunicações que justifica a adoção do método da renda – Laudo pericial judicial fundamentado, elaborado por expert de confiança do juízo, que se mostra adequado ao objeto da lide – Parecer do assistente técnico da ré que não se sobrepõe à prova oficial – Valor do aluguel fixado em patamar razoável e proporcional – Retroação à data da citação, nos termos do art. 69 da Lei nº 8.245/91, com exigibilidade das diferenças apenas após o trânsito em julgado – Sucumbência – Decaimento mínimo dos autores – Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10456002320208260100 São Paulo, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 03/06/2026, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2026)

Sob essa mesma ótica metodológica, a antena, por possuir posição estratégica, muitas vezes servindo de repetidora e permitindo o compartilhamento oneroso com outras operadoras, detém uma singularidade técnica e comercial que dita um valor locativo próprio, conforme se ilustra:

Renovatória de locação de imóvel não residencial, no qual está instalada uma Estação Rádio Base (ERB). O método de renda utilizado pela perícia é amplamente aceito pela jurisprudência e avalia a situação singular de locações de imóveis para a instalação de ERBs. Ademais, ficou incontroverso que a locatária compartilha, a título oneroso, a infraestrutura instalada no local com outras operadoras de telecomunicações. Exegese do art. 3º, II, da Lei 13.116/2015. Imóvel que possui posição estratégica e que possibilita que a antena, única da região, funcione como repetidora de sinal para outras antenas. Inexistência de afronta ao art. 72 da Lei de Locações, pois a antena instalada não trouxe qualquer valorização para o objeto da locação. Ausência de violação ao art. 421 do CC, uma vez que a readequação do valor do locativo não caracteriza alteração do negócio jurídico. O termo inicial dos juros de mora que deverão incidir sobre as diferenças devidas pela locatária é a data do trânsito em julgado da r. sentença, uma vez que somente a partir daí é que a locatária terá certeza do valor devido. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Recurso da locatária improvido, provido parcialmente o recurso dos locadores. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003753-22.2019.8.26.0344 Marília, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 04/03/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

Dessa forma, afasta-se integralmente a alegação de afronta às normas protetivas do inquilinato, em especial ao artigo 72, inciso II, da Lei n.º 8.245/1991, visto que a correta inteligência do preceito legal demonstra que a análise técnica não sofre de qualquer óbice ou restrição ao sopesar o segmento econômico do locatário e as peculiares exigências que a atividade de telecomunicação impõe ao imóvel, sendo essa ponderação fática e operacional indispensável para a identificação de uma amostragem de mercado robusta e fidedigna.

Noutro viés, a mera discordância unilateral calcada na visão do assistente técnico da ré mostra-se inidônea para infirmar a higidez da prova técnica oficial. O perito do juízo atua com equidistância dos interesses em conflito, e suas conclusões, quando bem fundamentadas e coerentes com a realidade do micro-mercado de telecomunicações, devem prevalecer na formação do livre convencimento motivado do julgador.

Da Distribuição Proporcional dos Ônus Sucumbenciais

Por derradeiro, insurge-se a concessionária contra a distribuição das verbas sucumbenciais, pretendendo a sua inversão integral em desfavor da parte autora, sob o pálio de que teria ocorrido decaimento mínimo da sua parte.

Contudo, a peça de contrarrazões possui natureza exclusivamente defensiva e visa apenas rebater os argumentos do recorrente, garantindo e prestigiando o contraditório. Ela não possui efeito devolutivo, o que significa que a parte recorrida não pode utilizá-la para formular novos pedidos contra o recorrente, ampliar o objeto da discussão ou a extensão da matéria a ser julgada pelo órgão colegiado, tampouco requerer providências autônomas, como postular a majoração de verbas deferidas ou a reforma de qualquer capítulo da sentença que eventualmente tenha lhe sido desfavorável.

Ausente o inconformismo voluntário manifestado por meio do instrumento recursal cabível, seja pela apelação independente ou pelo recurso adesivo, eventual matéria de reforma pontual preclui, sendo vedado o seu conhecimento pelo Juízo revisor em sede de mera contraminuta, sob pena de incorrer em grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indesejada supressão de instância.

A inadmissibilidade de pleito de reforma veiculado nesta via defensiva encontra sólido e uníssono suporte na jurisprudência pátria, consolidando-se a inadequação da via eleita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES (RENÚNCIA À MULTA DO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC) . VIA PROCESSUAL INADEQUADA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA). PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . REJEITADA. DECISÃO ATENTA AOS ARTIGOS 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA PAGAMENTO . PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADA CONSTITUÍDA. EQUÍVOCO DA SERVENTIA NO CADASTRAMENTO DOS PATRONOS. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. OBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 272, § 5º E 278, ?CAPUT? DO CPC . DECISÃO CASSADA.
1. A peça de contrarrazões é instrumento de defesa que permite ao réu resistir à pretensão formulada pela parte recorrente. Caso a parte recorrida queira ampliar os limites objetivos da demanda proposta, por meio da formulação de pedidos próprios, é necessária a apresentação de peça processual adequada
. (...).
5. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, provido . Decisão cassada. Demais teses recursais prejudicadas. (TJ-DF 07144722720228070000 1668837, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2023)

Desta forma, os requerimentos de cunho nitidamente autônomo e de modificação do provimento deduzidos pelos apelados em sede de contrarrazões não merecem ser conhecidos por inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S/A e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por imperativo do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial arbitrada em desfavor da ré no importe de 2% (dois por cento), a ser acrescido ao percentual já fixado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.